Tribunal: TJMT
Processo: 1036247-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036247-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRACI MIRANDA DA CRUZ LARA - CPF: 502.591.301-25 (RECORRENTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, mas julgando improcedente a indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer o fato descrito na petição inicial como falha na prestação de serviços; b) declarar a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 701,88 (setecentos e um reais e oitenta e oito centavos); e c) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que recebeu cobrança ilegal e arbitrária de fatura de recuperação de consumo, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção no ato da vistoria em virtude da verificação de irregularidades, sendo que a inspeção foi realizada na presença da consumidora, que se apresentou como proprietária da Unidade Consumidora e acompanhou todo o procedimento realizado e regularmente assinou o TOI.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 701,88) e, alternativamente, a devolução como forma de compensação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias à D relatora, mas nesses casos específicos de recuperação de consumo tenho me posicionado em sentido diverso.

Com efeito, a recuperação de consumo, a despeito de legal, deve obedecer às regras constantes da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Neste contexto, havendo suspeita de irregularidade/defeito no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a inspeção (TOI) e a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO).

“Art. 137 Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.

§ 1° A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.

§ 2° A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.

§ 3° O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custos.

§ 4° Caso as variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor.

§ 5° Quando não for efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor.

§ 6° No caso do § 5°, a aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar pessoalmente ou por meio de representante legal.

“§ 7° A aferição do equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001.”

Resolução Normativa nº 414/2010

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.”

Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe, conforme reconhecido na origem.

De igual modo, demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.

O fornecimento de energia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade e não sendo observado esse dever pela empresa Recorrente/Recorrida, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, consoante a norma prescrita no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO1, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da consumidora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por MIRACI MIRANDA DA CRUZ LARA, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a empresa Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os termos da sentença.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data da citação, nos termos do art. 240, do Código de Processo Civil.

Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 1.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021